Tribunal: TJES
Processo: 5003682-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003682-78.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LOGISTICA E TRANSPORTE FIOROT LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
NULIDADE DO ACÓRDÃO
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES
–
NÃO ACOLHIMENTO
–
FALTA DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO –
CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE PATRONO QUE JÁ HAVIA RENUNCIADO O MANDATO – NULIDADE IDENTIFICADA
–
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Não há que se falar em nulidade por ausência de intimação da agravada, ora embargante, para responder ao recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a petição informando a renúncia do mandado somente foi acostada aos autos após a realização da intimação para oferta de contraminuta.

2.
Registre-se que a data constante do instrumento de renúncia é irrelevante para a aferição da regularidade das intimações que são pretéritas à data de sua juntada aos autos, marco a partir de qual o causídico renunciante deve, ainda, por 10 (dez) dias, patrocinar os interesses de seu representado

3.
A embargante comprova que ultrapassados os dez dias previstos pelo artigo 112, §1º, do Código de Processo Civil, o causídico renunciante foi intimado sobre a inclusão do feito em pauta para julgamento.

4.
Desse modo, conclui-se que à parte agravada, após a renúncia, não restou oportunizado a constituição de novo advogado, o que torna nulo o v. acórdão ora embargado que deu provimento ao recurso interposto pelo banco agravante, pois proferido em sessão de julgamento da qual a empresa recorrida não fora regularmente intimada.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e DAR-LHE PROVIMENTO, para anular o acórdão proferido no evento nº 1904941, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
LOGÍSTICA E TRANSPORTE FIOROT LTDA.
opôs embargos de declaração em face do v. acórdão proferido no evento nº 1904941, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a decisão agravada, de modo a assegurar a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva em relação aos veículos não encontrados, desmembrando os respectivos feitos, bem como para consolidar a propriedade dos bens apreendidos em prol do credor fiduciário agravante, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 4620718, a embargante sustenta a ocorrência de nulidade no v. acórdão recorrido, uma vez que não foi intimada para apresentar resposta ao agravo de instrumento e tampouco acerca da inclusão do recurso em pauta para julgamento.

De início, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação da agravada, ora embargante, para responder ao recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a petição informando a renúncia do mandado (evento nº 1753259) somente foi acostada aos autos após a realização da intimação para oferta de contraminuta.

Registre-se que a data constante do instrumento de renúncia é irrelevante para a aferição da regularidade das intimações que são pretéritas à data de sua juntada aos autos, marco a partir de qual o causídico renunciante deve, ainda, por 10 (dez) dias, patrocinar os interesses de seu representado
1
.

Por outro lado, a embargante comprova que ultrapassados os dez dias previstos pelo artigo 112, §1º, do Código de Processo Civil, o causídico renunciante foi intimado sobre a inclusão do feito em pauta para julgamento.

Desse modo, conclui-se que à parte agravada, após a renúncia, não restou oportunizado a constituição de novo advogado, o que torna nulo o v. acórdão ora embargado que deu provimento ao recurso interposto pelo banco agravante, pois proferido em sessão de julgamento da qual a empresa recorrida não fora regularmente intimada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Ausência de publicação da pauta de julgamento e intimação das partes quanto à inclusão do agravo interno na sessão de julgamento. Necessidade de observância do direito dos patronos de intimação de todos os atos processuais, sob pena de nulidade (artigo 272 § 2º do CPC). Anulação do acórdão, proferido em 13/04/2022 e, inclusão do processo em nova sessão de julgamento, por videoconferência, com prévia publicação na imprensa oficial. Recurso provido. (TJRJ; AI 0040708-58.2021.8.19.0000; Volta Redonda; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira; DORJ 10/03/2023; Pág. 207)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU
-LHES
provimento para anular o acórdão proferido no evento nº 1904941. Após a publicação do acórdão, conclusos para novo julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

1
Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.